Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM NOVO ENDEREÇO. EXPEDIÇÃO CONDICIONADA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. FOTOGRAFIA OU OUTRO MEIO IDÔNEO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. PRAZO DILATÓRIO. CUMPRIMENTO A DESTEMPO. ANTES DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, DA COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA CASSADA.
1. A exigência de comprovação da efetiva localização do bem, por meio de fotografia ou outro meio idôneo, como condição para expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido em novo endereço indicado pela parte, não se afigura razoável, tampouco encontra amparo legal, conforme orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça.
2. O prazo concedido para recolhimento das custas complementares não é peremptório, razão pela qual, em atenção aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, insculpidos nos arts. 4o, 6o e 188 do CPC/15, o recolhimento, ainda que a destempo, mas antes de o feito ser sentenciado, merece ser aproveitado, sob consequência de excesso de formalismo.
3. Apelação conhecida e provida.